Tribunal: TJSP
Processo: 2001701-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DE JUIZ PLANTONISTA – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO JUIZ NATURAL DA CAUSA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
A decisão do juiz natural da causa analisando o pedido de liminar em mandado de segurança substitui a decisão do juiz plantonista que não conheceu do mesmo pedido, acarretando a perda superveniente do interesse

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DE JUIZ PLANTONISTA – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO JUIZ NATURAL DA CAUSA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
A decisão do juiz natural da causa analisando o pedido de liminar em mandado de segurança substitui a decisão do juiz plantonista que não conheceu do mesmo pedido, acarretando a perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado.